Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702563-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 36510097, embora haja informação de interposição de agravo em recurso especial pela Defensoria Pública, não foi carreada a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007